Tribunal: TJSP
Processo: 1010911-23.2022.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no acórdão. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade. Com razão o Embargante. Erro material no acórdão. Fixação que deve se dar mediante a regra geral prevista no art. 85, § 2a, do CPC. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação de R$ 59.081,19, nos termos do art. 85, § 2a, do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no acórdão. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade. Com razão o Embargante. Erro material no acórdão. Fixação que deve se dar mediante a regra geral prevista no art. 85, § 2a, do CPC. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação de R$ 59.081,19, nos termos do art. 85, § 2a, do CPC, visto que não se trata de valor "muito baixo", apto a autorizar o arbitramento pelo critério equitativo do art. 85, § 8o, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.